Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Progressão de regime em crimes hediondos após a Lei denominada de "Pacote Anticrime". Verificando que o artigo 112, inciso VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expresso ao exigir o cumprimento do percentual de 60% da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados, e diante de lacuna legal que deve ser interpretada em favor do réu, impõe-se o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de condenado a crime hediondo e não reincidente específico em delitos da mesma espécie, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP.
2. Com o advento da Lei 13.964/2019 restou clara a intenção do legislador de delimitar de forma específica e individualizada os períodos de concessão de benefícios para cada condenação, não havendo que se falar em irradiação da condição de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para todas as execuções em curso contra o agravante.
3. Dado provimento ao recurso.